Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. mérito. (1) ERRO MÉDICO. HOSPITAL. responsabilidade civiL Objetiva. ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ART. 14, CAPUT, DO cdc. médico. vínculo. comprovação existência. (2) DANOS MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. VALORES DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Inexiste descumprimento do prazo de 15 (quinze) para as partes processuais manifestarem-se sobre o laudo pericial complementar, quanto o juiz assegura prazo complementar e as questões objeto de impugnação ao laudo pericial principal já foram respondidas pelo perito judicial, em razão da inexistência de prazo legal para apresentar manifestação ao laudo complementar, nos termos do art. 218, § 3o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.
2. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil ou do art. 14, caput, do CDC, e a inocorrência das excludentes correlatas (CC, Art. 188 ou CDC, Art. 14, §§ 2o e 3o, I e II).
3. Quando o médico ou profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade pela falha daquele será da pessoa jurídica. 3.1. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, o profissional liberal da área de saúde assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes.
4. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, como o médico assistente particular, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil ou art. 14, § 4o, do CDC.
5. Devidamente demonstrada por prova pericial a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo hospital, cujos prepostos deixaram de observar regras da literatura médica aplicáveis à manutenção da integridade física do paciente, resta, assim, demonstrado o dano efetivo, passivo de indenização a título de dano material, bem como a geração de dano moral, pois se configura a prestação de um serviço defeituoso, de acordo com o art. 14, caput, § 1o, II, do CDC.
6. Para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano. No presente caso, das fotos juntadas pelo Autor observa-se a existência de extensa cicatriz na região sacral de, aproximadamente, 9 cm (nove centímetros) de cumprimento. Portanto, é patente a ocorrência do dano estético.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.